Tribunal: TJPA
Processo: 0816393-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816393-16.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO RAMON PINHEIRO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP EM CASO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO E DA TENTATIVA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 3 meses, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (ii) avaliar se é aplicável a nulidade da condenação em razão de irregularidade no reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para a forma tentada; (iv) examinar a incidência do furto privilegiado (§2º do art. 155 do CP); e (v) sanar eventual erro material na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, formado pelos depoimentos da vítima e dos guardas municipais, além da apreensão e restituição da
res furtiva
, não havendo margem para absolvição.

4. A ausência de observância formal ao art. 226 do CPP não compromete a validade da condenação, pois o réu foi preso em flagrante, imediatamente após a prática do delito, em posse do bem subtraído, circunstância que afasta dúvidas sobre a autoria.

5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo exigida a posse tranquila ou desvigiada, razão pela qual não se acolhe a tese de tentativa.

6. O reconhecimento do furto privilegiado depende de laudo de avaliação econômica que ateste tratar-se de bem de pequeno valor , o que não consta dos autos, inviabilizando a aplicação da minorante.

7. Constatado erro material na sentença quanto à soma das penas, corrige-se de ofício a reprimenda, fixando-se a sanção definitiva em 1 ano de reclusão (furto simples) e 3 meses de detenção (falsa identidade), a serem cumpridas na ordem do art. 76 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício de erro material na sentença.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante do acusado em posse da
res furtiva
afasta a obrigatoriedade do procedimento formal do art. 226 do CPP para validação da autoria delitiva. 2. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que breve e sem posse mansa e pacífica. 3. Não se aplica o furto privilegiado sem prova idônea do valor inferior ao salário-mínimo do bem subtraído. 4. Em caso de concurso material entre reclusão e detenção, aplica-se o art. 76 do CP, não se admitindo a soma das penas de naturezas distintas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 76, 155, caput e §2º, e 307; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti , Sexta Turma, j. 9.9.2019; TJDFT, ApCrim n. 0704822-83.2023.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.6.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.3.2023; TJDFT, ApCrim n. 0732534-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro material na sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Ramon Pinheiro Monteiro apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do CP (ID 26294709).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está baseada em acervo probatório insuficiente, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal aos ditames do art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, bem como o reconhecimento do furto privilegiado (ID 26294719).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26294721), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29687946).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalto que o recurso de apelação se limita à condenação pelo crime de furto simples, não havendo insurgência quanto ao crime de falsa identidade.

Nesse particular, saliento que inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória, visto que a
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 26294469, pág. 17) e pelo auto de entrega (26294469, pág. 19) da
res furtiva
, encontrada em poder do acusado.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge principalmente do depoimento da vítima e do testemunho dos guardas municipais que, em juízo, afirmaram o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

“A
vítima
, em todos os momentos da persecução penal, confirmou, de forma categórica, a conduta imputada pela acusação, descrevendo minuciosamente a ação do agente.

Declarou a vítima que no dia dos fatos estava se dirigindo para o Banpará para fazer um saque e no momento que se aproximava do local resolveu pegar seu celular do bolso, ocasião em que o acusado puxou o objeto de suas mãos. Disse ainda que o acusado puxou seu telefone pelas suas costas. Relatou que o celular foi recuperado e que o acusado estava sozinho. Quando o acusado correu com seu telefone, a vítima correu atrás e policiais viram e deram voz de prisão ao acusado. A pessoa que foi detida, foi a mesma que subtraiu o seu telefone. Presenciou toda a ação da polícia.

A prova testemunhal produzida também corroborou a versão narrada na denúncia, consoante depoimento prestado em audiência.

A
testemunha CYRO JOSE DE OLIVEIRA NETO (Guarda Municipal)
relatou em juízo que se recordava da situação que envolveu o acusado. Disse que estavam trabalhando num evento perto do local do delito, quando ouviram uma movimentação de pessoas falando “pega ladrão” e viram o acusado correndo e quando jogou o celular no chão. Informou que conseguiram deter o acusado. O evento era no espaço público (Imperial). Reconheceu o acusado em audiência.

A
testemunha ELVIS CARLOS CUNHA DE LIMA (Guarda Municipal)
disse em juízo que estava trabalhando num evento da Prefeitura, quando visualizaram uma aglomeração popular correndo atrás de um suspeito, ora acusado, o qual foi detido. A vítima se apresentou no local e todos foram direcionados para a seccional. A vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito”. (ID 26294709, pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.4.2018).

Sob outro ângulo, descabe cogitar a absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que seu reconhecimento pessoal não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (
vide
TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de
reconhecimento da tentativa
de furto, pois, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crimes de furto não exige que o agente obtenha posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal (v.g. STJ,

AgRg no HC n. 945.353/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2024).

É exatamente o que se verifica no caso em análise, em que o acusado logrou êxito em retirar o bem da esfera de vigilância da vítima, sendo posteriormente interceptado pelos agentes públicos.

Por fim, quanto ao

pleito pelo
reconhecimento do furto privilegiado
, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o agente for primário e de pequeno valor a coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.785.985/SP
, Rel. Ministro Rogerio Schietti , Sexta Turma, j. 9.9.2019).

Sem embargo, “não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a
res furtiva
é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos não pode ser presumido.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704822-83.2023.8.07.0011
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.6.2024), como se deu na espécie.

Por fim, cabe a
correção oficiosa de erro material
na sentença impugnada.

Ao reconhecer o concurso material e fixar a pena definitiva, o juízo recorrido estabeleceu o seguinte:

“DO CONCURSO MATERIAL

Reconheço o concurso material entre os crimes praticados pelo sentenciado e, nos termos do artigo 69, do Código Penal,
somo as penas de reclusão e detenção
acima impostas.

Portanto, fica o sentenciado condenado a uma PENA TOTAL E DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE”. (ID 26294709, pág. 7, grifo nosso)

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.3.2023; TJDFT,
ApCrim n. 0732534-83.2020.8.07.0001
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 10.3.2022).

Assim, tratando-se de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), que não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP, sano de ofício o erro material constatado na soma das penas (reclusão e detenção),
e

fixo em definitivo a pena de 1 ano de reclusão (crime de furto simples) e 3 meses de detenção (crime de falsa identidade)
, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro material na sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026